Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO. VISTA AO PARQUET PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OUTRA AÇÃO PENAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSSIBILIDADE.
1. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal - ANPP é mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal poupando as partes envolvidas do desgaste inerente à instauração do processo-crime.
2. O § 5o do art. 28-A do CPP dispõe que se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no ANPP, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
3. Não há vedação legal para que o juiz conceda vista ao Ministério Público, até mesmo durante audiência de homologação do ANPP, para que este se manifeste sobre a existência de outras ações penais contra o acusado, uma vez que tal providência caracteriza a busca de informações necessárias para a homologação do acordo.

4. Reclamação desprovida.